Tribunal: TJMT
Processo: 1037907-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037907-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCENIRA DA SILVA BARBOSA - CPF: 016.780.071-02 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais, por entender comprovada a relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas pelo banco reclamado (telas sistêmicas, extratos bancários e comprovante de envio de cartão de crédito) são suficientes para comprovar a existência de relação contratual referente ao cartão de crédito que originou a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência pacificada das Turmas Recursais, que reconhece que telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência da relação contratual.

4. O conjunto probatório demonstra que a reclamante não só possuía conta junto ao banco reclamado, como também realizou diversos pagamentos referentes à fatura de cartão de crédito, conforme evidenciam os extratos bancários juntados aos autos, além de haver comprovação do envio do cartão para o endereço cadastrado pela própria reclamante.

5. O contrato assinado na forma digital, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme estabelecido na Súmula 51 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, como extratos bancários demonstrando pagamentos de faturas e comprovante de envio do cartão de crédito para endereço cadastrado pelo cliente, são suficientes para comprovar a existência da relação contratual. 2. O contrato assinado digitalmente, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021 do CPC; Art. 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017; STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022; STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; Turmas Recursais - N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024; N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024; Súmulas 34 e 51 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:

1037907-66.2024.8.11.0002

Agravante:
ALCENIRA DA SILVA BARBOSA

Agravado:
NU PAGAMENTOS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ALCENIRA DA SILVA BARBOSA ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS SA. A reclamante afirma possuir conta junto ao reclamado, porém nega ter contratado, recebido ou utilizado cartão de crédito, tendo sido negativada indevidamente pelo valor de R$358,04. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais.

O juízo singular
julgou
improcedentes os pedidos e reconheceu a litigância de má-fé, sob o fundamento de que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como da legitimidade da negativação, através de documentos apresentados pela reclamada, incluindo foto da reclamante, assinatura digital, faturas e movimentações bancárias.

A ALCENIRA DA SILVA BARBOSA interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A ALCENIRA DA SILVA BARBOSA interpôs
Agravo Interno
. Argumenta que as telas sistêmicas apresentadas pelo reclamado são insuficientes como prova da contratação do cartão de crédito, que não há comprovante de recebimento do cartão assinado por ela e que a simples existência de conta bancária não comprova a contratação específica do cartão de crédito que originou a negativação.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do
conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
”

No presente caso,
ALCENIRA DA SILVA BARBOSA, ora agravante, alegou que as telas sistêmicas apresentadas pela reclamada são provas frágeis e unilaterais para comprovar a contratação do cartão de crédito, que não há prova do recebimento do cartão e que a simples existência de conta bancária não comprova a contratação específica do produto que originou a negativação.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"A
cobra
n
ç
a
de valores expressamente pactuados não configura conduta ilícita. Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois além da parte reclamante confirmar que possui conta junto ao banco reclamado, ficou evidenciado que a parte reclamante realizou diversos pagamentos referente à fatura de cartão de crédito que foram debitados em sua conta, conforme faz prova o extrato anexado aos autos pela reclamada (ID 285225918-PJe2). Ademais, a parte reclamada juntou provas do envio do cartão de crédito para o endereço constante no cadastro (ID 285225915-PJe2, pg. 16). Embora a parte reclamante alegue que não se trata do mesmo endereço da inicial, é o endereço por ela cadastrado para ter acesso à conta, a qual ela confirma ser de sua titularidade. Portanto, considerando que não há motivos para considerar indevida a cobrança, o valor reivindicado pela parte reclamada é legítimo."

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado: (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 51 da Turma Recursal a qual reconhece válida o contrato assinado eletronicamente quando não houver impugnação específica:
"O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Também está em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

No caso concreto, além das telas sistêmicas, há outros elementos probatórios, como os extratos bancários que demonstram pagamentos de faturas do cartão de crédito, o que confirma a utilização do produto.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025